Tribunal: TJPA
Processo: 0023766-39.2005.8.14.0301
Classe: Apelação Cível
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2020-08-24

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE SEM FUNDOS - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. A duplicata é título eminentemente causal, que dispensa a discussão acerca do negócio jurídico subjacente à sua emissão. Precedentes do STJ.2. Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida, 3. A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ?A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente? ? (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017). 4. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ACORDÃO Nº.
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 0023766-39.2005.814.0301
AGRAVANTE: Y. YAMADA COM. E IND.
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS 397/400
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO.

AÇÃO MONITÓRIA - CHEQUE SEM FUNDOS - DISPENSA DA MENÇÃO À ORIGEM DA DÍVIDA - ÔNUS DA PROVA - SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DE APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.

A duplicata é título eminentemente causal, que dispensa a discussão acerca do negócio jurídico subjacente à sua emissão. Precedentes do STJ.
2.

Ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica constante da decisão combatida,
3.

A vedação constante do artigo 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).
4.

Agravo Interno conhecido e desprovido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, integrantes da 1ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Belém, 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO N.º 0023766-39.2005.814.0301
AGRAVANTE: Y. YAMADA COM. E IND.
AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DE FLS 397/400
RELATOR: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
RELATÓRIO

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto contra decisão monocrática de fls 397/400, que negou provimento à apelação cível interposta por Y. YAMADA COM. E IND. S/A.

Na origem, Consórcio ABS Consultoria S/C LTDA ajuizou ação monitória em face da ora agravante Y. YAMADA COM. E IND. S/A amparada em contrato de prestação de serviços de consultoria e duplicatas, cujo débito totaliza R$194..927,10 (cento e noventa e quatro mil, novecentos e vinte e sete reais e dez centavos).

Citada, a requerida (ora agravante) apresentou embargos monitórios reconhecendo que celebrou contrato, mas o rescindiu, bem como que as duplicatas não serviriam para amparar a monitória.

O Juízo de origem julgou procedente a monitória, constituindo o título judicial no valor de R$ 202.901,49, acrescido de correção monetária pelos índices oficiais e de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, ambos calculados a partir do inadimplemento.

Inconformada, a ora embargante interpôs apelação, a qual teve seu provimento negado, com a seguinte ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATA MERCANTIL. CONSTITUI TITULO LIQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL, APTO A EMBASAR A AÇÃO MONITPORIA, A DUPLICATA SEM ACEITE, QUANDO CUMULATIVAMENTE HOUVER PROTESTO E DOCUMENTO HÁBIL COMPROBATÓRIO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PRECEDENTES DO STJ. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA ALEGADO PELA APELANTE. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO PARA MANTER A SENTENÇA TAL COMO LANÇADA NOS AUTOS
.

Contra esta decisão monocrática, apresentou agravo interno (fls. 401/417), alegando nulidade da decisão monocrática, pois o feito comportaria julgamento colegiado.

No mérito, defende que a apelação deve ser provida, pois não caberia julgamento antecipado pelo juízo de origem, devendo ser realizada a instrução probatória.

Sustenta que o autor, na origem, não demonstração a efetiva prestação do serviço.

Requereu o conhecimento e provimento do agravo interno, para dar provimento a apelação interposta.

A parte adversa apresentou manifestação ao agravo interno, requerendo seu desprovimento, eis que a decisão monocrática deve ser mantida (fls. 421/424).

Requereu a aplicação de multa ao agravante, por litigância de mé-fé.

É o relatório.
VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A presente irresignação não merece prosperar.

A duplicata é título eminentemente causal, ou seja, sua emissão válida pressupõe a existência de anterior relação jurídica entre as partes, seja em razão de uma venda mercantil, seja em virtude de uma prestação de serviços, relação representada por regular fatura.

No caso dos autos, a inicial da monitória foi instruída com duplicatas não aceitas, conforme títulos juntados às fls. 270/281 dos autos.

A autora da ação monitória trouxe, ainda, as notas fiscais, as notas de débito, comprovantes de entrega e os protestos das duplicatas, conforme se atesta através da leitura das fls. 22/268 e 270/281 dos autos.

Desta forma, provado o negócio entre as partes, o recebimento das mercadorias e, sendo incontroverso o protesto, as duplicatas são hábeis a sustentar o processo monitório, não havendo que se falar em nulidade da execução por ausência de títulos; ou de aceite ou de apresentação para tanto; ou de protesto ou notificação prévia ao protesto.

Corrobora este raciocínio a jurisprudência do STJ:
EXECUÇÃO. DUPLICATA. VIA ELEITA ADMISSÍVEL. CONSTITUI TITULO LIQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL, APTO A EMBASAR A EXECUÇÃO, A DUPLICATA SEM ACEITE, QUANDO CUMULATIVAMENTE HOUVER PROTESTO E DOCUMENTO HÁBIL COMPROBATÓRIO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO. (REsp 48618/ES RECURSO ESPECIAL 1994/0015010-5, rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, j. 29/06/1994, p. DJ 05.09.1994 p. 23111).
PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO - DUPLICATA NÃO ACEITA - TITULO EXECUTIVO - REQUISITOS EXISTENTES - LEI N. 6.458, ART. 15, II, A E B. I - CONSOANTE A DOUTRINA E JURISPRUDÊNCIA, CONSTITUI TITULO LIQUIDO, CERTO E EXIGÍVEL, PARA INSTRUIR A EXECUÇÃO, A DUPLICATA SEM ACEITE, QUANDO, CUMULATIVAMENTE, HOUVER PROTESTO E DOCUMENTO HÁBIL COMPROBATÓRIO DA ENTREGA E RECEBIMENTO DA MERCADORIA. II - PRECEDENTES DO STJ. III - RECURSO NÃO CONHECIDO. (REsp 30700/TO RECURSO ESPECIAL 1992/0033128-9, rel. Ministro WALDEMAR ZVEITER, TERCEIRA TURMA, j. 02/03/1993, p. DJ 05.04.1993 p. 5838).

A jurisprudência dos Tribunais pátrios também caminha no mesmo sentido. Vejamos:
EMENTA: APELAÇÃO - DIREITO PROCESSUAL CIVIL - DIREITO EMPRESARIAL - CITAÇÃO - NÃO CONFIGURAÇÃO DE COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL - DUPLICATA MERCANTIL NÃO ACEITA - PROVA DO RECEBIMENTO DE MERCADORIA OU SERVIÇO - PROTESTO - TÍTULO HÁBIL A SUSTENTAR PROCEDIMENTO DE EXECUÇÃO -VEDAÇÃO AO "VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM" - RECURSO PROVIDO.
- Comparecendo o advogado na execução sem poderes para receber citação, não se pode aplicar o art. 214, § 1º, (atual 239, §1º), do Código de Processo Civil, ausente, portanto, a configuração de comparecimento espontâneo.
- A duplicata é título eminentemente causal, ou seja, sua emissão válida pressupõe a existência de anterior relação jurídica entre as partes, seja em razão de uma venda mercantil, seja em virtude de uma prestação de serviços, relação representada por regular fatura. Nos termos do art. 15, inc. II, alíneas a, b e c, da Lei 5.474/68, a execução de duplicata não aceita deve vir acompanhada de protesto e comprovante de recebimento de mercadorias ou serviços, sem os quais não serve para sustentar procedimento executório.
- Decisão na ação cautelar que considerou atendidos os requisitos de liquidez e certeza da divida mencionada: proibição do comportamento contraditório (vedação ao "venire contra factum proprium"). Considera-se ilícito o comportamento contraditório, por ofender o princípio da boa-fé processual. (TJMG - Apelação Cível 1.0572.16.001818-8/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/2019, publicação da súmula em 08/02/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DUPLICATA -RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES NÃO COMPROVADA - AUSENTE QUALQUER RATIFICAÇÃO DA PARTE RELATIVA À EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
- Nota-se que o legislador brasileiro consagrou a possibilidade de ser cobrada e, inclusive, executada a duplicata desprovida de aceite, desde que acompanhada de documentação suficiente para comprovar, a prestação dos serviços, notadamente com a juntada do comprovante de entrega das mercadorias assinado pelo sacado acompanhado do instrumento do protesto do título por falta de aceite ou falta de pagamento.
- Ausente provas da efetiva relação jurídica, descabido o cabimento da obrigação de pagar. (TJMG - Apelação Cível 1.0295.11.003671-8/001, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/03/2019, publicação da súmula em 27/03/2019)
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS INEXISTENTES - DUPLICATA SEM ACEITE - FORÇA EXECUTIVA - COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - PROVA DO PROTESTO - RECEBIMENTO DE MATERIAIS INADEQUADOS - ÔNUS DA PROVA DO EMBARGANTE - NÃO DESINCUMBÊNCIA - TÍTULO EXECUTIVO CONSTITUÍDO - DÍVIDA LÍQUIDA E COM TERMO CERTO - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL DE INCIDÊNCIA - DATA DO VENCIMENTO. 1- Não se há de falar em concessão de efeito suspensivo à apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução se o recorrente não demonstra a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação (art. 1.012 do CPC/15). 2- A duplicata é título cambiariforme, eminentemente causal, nascido sempre de uma compra e venda a prazo ou de uma prestação de serviço. 3- A duplicata mercantil não aceita expressamente pode ser executada desde que cumpridos os requisitos previstos nos arts. 7º e 8º da Lei nº 5.474/68 (Lei das Duplicatas). 4- Nas execuções de títulos extrajudiciais, o termo inicial de incidência dos juros moratórios é a data do vencimento do título. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.313862-6/001, Relator(a): Des.(a) Claret de Moraes , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2018, publicação da súmula em 31/08/2018)

Quanto a alegação de que houve cerceamento de defesa em razão da não produção de provas em audiência, com a oitiva tanto das partes como das testemunhas, entendo que tais provas não seriam necessárias para a demonstração do direito aqui debatido, pois a matéria controvertida não é de fato, e sim de direito, se comprovando perfeitamente por meio da documentação acostada aos autos.

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Quanto á alegação de impossibilidade de julgamento monocrático, referida matéria já foi amplamente enfrentada na monocrática ora impugnada, inclusive porque a Jurisprudência sumulada do STJ entende pela dispensa da discussão acerca do negócio jurídico subjacente ao cheque, em sede de ação monitória.

Desta forma, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, ¿A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente¿ - (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do ¿
decisum¿
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

No que concerne ao juízo de retratação, entendo que a decisão monocrática deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, mesmo porque inexistem fatos novos que possam subsidiar alteração do
decisum.

Logo, é de ser desprovido o recurso interposto
.

Por fim, quanto ao pedido da parte adversa de aplicação da multa de litigância de má-fé, não vislumbro os requisitos para tanto no momento, o que não impede a aplicação da sanção em caso de interposição de novo recurso.

Pelo exposto, nego provimento ao agravo interno para manter a decisão monocrática impugnada em sua totalidade.

É como voto
.

Belém (PA), 17 de agosto de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora